Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de faturamento de sociedade empresária é medida judicial lícita, nos termos do artigo 866 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada quando não houver outra forma menos gravosa ao devedor para satisfazer a execução.
2. A fixação do percentual sobre o faturamento da empresa devedora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.